Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CITAÇÃO "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/21. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DA EMPRESA CASA MUNDO DE VIAGENS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela autora JOSEANE MENDES SOARES e pela 1a requerida CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI – EPP em face da sentença que julgou “o pedido formulado na inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 5.635,73 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), equivalente ao valor pago já decotada a multa de 10% (dez por cento) e o valor reembolsado, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (17/05/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que aos 17 de maio de 2024, por indicação de uma amiga, contratou através da agência Casa de Viagens (1a requerida) em parceria com a Visual Turismo (2a requerida), um pacote com destino a Buenos Aires - Argentina, pelo valor de R$ 7.701,13 (sete mil e setecentos e um reais e treze centavos), com data de ida em 18/07/2024 e volta em 23/07/2024. Narra que foi nomeada em 14/06/2024 para a Secretaria de Educação do DF e não poderia ausentar-se do país na data escolhida para viagem e que em 17/06/2024 procurou as requeridas para relatar o ocorrido, descrevendo a cobrança de taxas de remarcação, tanto pela companhia aérea, quanto pelo hotel, ressaltando que a nomeação no concurso foi inesperada, logo a cobrança de taxas seria abusiva. Ressalta que solicitou o cancelamento do pacote, porém sem resposta das requeridas. Acrescenta que foi devolvido o valor de R$ 1.295,28, requerendo a devolução dos valores integrais, bem como a reparação pelos danos morais suportados.
3. Em contestação, a 2a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que é mera operadora de viagens e que não possui qualquer contrato com o consumidor. A 1a requerida, apesar de devidamente citada via sistema, não participou da audiência de conciliação, apresentando a defesa de ID no 69981567 na qual sustenta que não foi citada, não recebendo comunicação sobre a audiência.
4. Recurso da parte autora JOSEANE MENDES SOARES próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70213064 a 70213067). Contrarrazões apresentadas de ID no 69981594 e 69981597
5. Em suas razões recursais, a recorrente JOSEANE MENDES SOARES ressalta que as recorridas não comprovaram despesas irrecuperáveis que justificassem a retenção de R$ 6.405,85, e, portanto, não podem apenar a consumidora por um evento que não foi causado por sua culpa. Assevera que não usufruiu dos serviços contratados e tentou resolver a situação extrajudicialmente, mas foi ignorada pelas recorridas, razão pela qual deve a devolução ser integral. Sustenta que houve danos morais indenizáveis.
6. Recurso da empresa CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69993885). Contrarrazões apresentadas de ID no 69981594 e ID no 69981596.
7. Em suas razões recursais, a recorrente CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO sustenta que não foi citada regularmente e não teve ciência da existência da demanda e que não recebeu a citação por e-mail, nem foi notificada pessoalmente, tampouco suas advogadas foram formalmente intimadas da citação. No mérito, esclarece que recebeu apenas R$ 936,45 (novecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente a 14% do valor do pacote comprado pela recorrida, a título de comissão sobre os serviços prestados, e que os valores que excedem esse montante foram pagos à recorrida VISUAL/TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.
8. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO: A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, aperfeiçoando a relação triangular entre juiz, autor e réu, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do art. 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu.
9. Segundo o art. 5o, da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E consoante o §3o do citado dispositivo legal, não havendo o registro de ciência no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
10. No mesmo sentido, estabelece o art. 5o, §2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
11. Por outro lado, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu relevante inovação legislativa no CPC, incluindo no artigo 246 o seguinte parágrafo: "§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital".
12. No caso, constata-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação.
13. Por conseguinte, evidenciado erro de procedimento quanto ao ato de citação, ante a inobservância da nova redação do art. 246, do CPC, por força da Lei n.o 14.195/21, impõe-se reconhecer que os atos processuais são nulos, inclusive a sentença. Preliminar de nulidade acolhida. Precedentes: Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1710951.
14. RECURSO DA EMPRESA CASA MUNDO DE VIAGENS CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para a renovação dos atos processuais, ante a nulidade da citação. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
15. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.